Tribunal: TJSP
Processo: 2233603-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
*CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Impugnação – Rejeição - Pretensão da parte de rediscussão de matéria que já foi apreciada, e pende de julgamento em razão do Recurso Especial interposto pelo banco – Hipótese em que neste momento, somente é possível discutir a correção dos cálculos apresentados pela parte, diante do título judicial formado – Decisão mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2233603-85.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Caetano do Sul, em que é agravante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, são agravados OTC COMPONENTES ELETRONICOS
LTDA, RANEY TADEU CANIATO e ODAIR TADEU CANIATO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso, vu.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44693
AGRV.No: 2233603-85.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AGDO. : OTC COMPONENTES ELETRONICOS LTDA E OUTROS
*CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA

Impugnação Rejeição - Pretensão da parte de rediscussão de
matéria que já foi apreciada, e pende de julgamento em razão
do Recurso Especial interposto pelo banco Hipótese em que
neste momento, somente é possível discutir a correção dos
cálculos apresentados pela parte, diante do título judicial
formado Decisão mantida - Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
decisão
que
segue:
“Ausente omissão,
contradição ou
obscuridade na decisão embargada, os embargos de declaração
interpostos são rejeitados. De fato, o inconformismo do
embargante, se o caso, deverá ser objeto de recurso
próprio, que não se confunde com os presentes embargos
declaratórios.”
Sustenta o agravante que garantiu a execução
e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, com
parecer divergente do valor executado, e a homologação dos
cálculos demonstra que o juízo não analisou a impugnação.
Não há trânsito em julgado, e não é justo determinar que o
banco arque com vultosa quantia sem a apreciação dos
cálculos trazidos pelo assistente técnico. Há evidentes
erros nos cálculos apresentados pela agravada, e o saldo
devedor está em torno de R$ 40.486,99. A agravada calcula
os débitos, porém ignora os créditos que recebeu e utilizou
por meio dos empréstimos firmados e não contestados junto
ao banco. Pretende que seja aplicado o incidente de
resolução de demandas repetitivas no 2121567-08.2016, para
declarar a extinção do cumprimento de sentença em razão da
ausência de interesse processual. Alternativamente pretende
a anulação da decisão para que seja determinada a
realização de prova pericial técnica, para que seja abatido
do calculo os valores recebidos a título de empréstimo e
lançamentos de cobrança de títulos e impostos, juros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos decorrentes da utilização do cheque especial.
Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Os autores, ora agravados, ajuizaram ação de
prestação de contas contra o banco-agravante, em razão de
contrato de conta corrente e contratos de empréstimos para
movimentação de capital da empresa.
Os agravados afirmam manter conta junto ao
Banco requerido e que teriam celebrado contrato de
fornecimento de crédito, mas que o Banco réu estaria a
cobrar valores com os quais não concordam, de forma que
ajuizaram o presente feito com o escopo de haja a prestação
de contas durante todo a relação havida entre as partes
para que, assim, seja demonstrada a legitimidade do
eventual crédito que possa o réu fazer jus.
A ação foi julgada procedente condenando o
réu a prestar as contas de forma mercantil, no prazo de 48
horas.
Iniciada a segunda fase, o juízo a quo
deferiu a prova pericial contábil.
Sobreveio a sentença que julgou a segunda
fase nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE
o pedido contido nesta prestação de contas e reconheço a
ilegitimidade do crédito decorrente da conta corrente
número 13.001013-5. Em consequência, EXTINGO o processo,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Em virtude do ônus da sucumbência, condeno o réu ao
pagamento de eventuais custas e despesas processuais, bem
como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, do Código
de Processo Civil. Transitada em julgado, observadas as
formalidades legais, arquivem-se os autos, certificando-se.
P.R.I.”
Foi interposto recurso de apelação por ambas
as partes, e por v. Acórdão de minha relatoria foi dado
provimento ao recurso dos autores e negado provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso do réu, cuja ementa se transcreve a seguir:
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
Segunda fase -
Contrato de fornecimento de crédito Alegação de nulidade
por falta de intimação pessoal da parte requerida para a
prestação de contas Desnecessidade - Precedentes Banco
requerido que não prestou as suas contas, embora instado,
não lhe sendo possível impugnar aquelas ofertadas pelo polo
adversário (art. 915, § 2o, do CPC então vigente) - Laudo
pericial Argumento de imprestabilidade Descabimento
Banco réu que, ante a sua inércia, não procedeu à juntada
da documentação necessária exigida para o trabalho pericial
Honorária adequadamente fixada para remunerar condignamente
o causídico, não merecendo qualquer alteração (art. 85, §
2o e incisos do CPC) Sentença de procedência, porém, que
não fixou o valor do título executivo judicial a se
constituir, merecendo parcial reforma nesse particular

Recurso do requerido não provido e provido o apelo do polo
autor para tal fim.”
Os agravados iniciaram a execução provisória
do julgado, na medida em que pende de julgamento o recurso
especial interposto pelo banco.
O
agravante
impugnou
o
cumprimento
de
sentença, e sobreveio a decisão objeto do presente recurso
nos seguintes termos: “Vistos. Cuida-se o presente de
cumprimento provisório de sentença. Apresentou o exequente
cálculo do débito no valor de R$4.492.111,39. Regularmente
intimado, o executado apresentou apólice de seguro no valor
de R$6.835.317,99, bem como apresentou impugnação alegando
ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do débito,
pugnando
pela
suspensão
da
execução.
Delibero.
Por
primeiro, diante da apresentação de seguro, de rigor o
reconhecer
como
seguro
o
juízo,
concedendo
efeito
suspensivo, a fim de se evitar qualquer constrição, devendo
o executar observar a data de vencimento da apólice. Quanto
à matéria principal, observa-se que insurgiu-se contra os
termos da prestação de contas, sendo esta matéria afeta aos
autos principais, os quais encontram-se julgados, pendente
de trânsito em julgado. Desta feita, uma vez que não foram
impugnados de forma escorreita, ainda que com a
apresentação de contas que entendesse devidas, com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado dos autos principais, de rigor a homologação do
cálculo apresentado pelo exequente neste incidente, ou
seja, R$4.492.111,39. A homologação, todavia, esgota a
matéria concernente a este cumprimento provisório de
sentença, devendo aguardar o trânsito em julgado dos autos
principais, e consequente confirmação do mérito daqueles
autos para se conceder o levantamento definitivo. Por ora,
guarde-se o deslinde da fase recursal, devendo ser
observado pelo devedor o prazo de vencimento da apólice do
seguro. Intime-se.”
Contra essa decisão se insurgiu o agravante.
Por primeiro, importante ressaltar que o
aludido
efeito
suspensivo
foi
concedido pelo juízo,
conforme se verifica da decisão combatida, não havendo
qualquer motivo para insurgência do banco quanto a este
ponto.
Aliás, a decisão é clara e expressamente
concedeu o efeito suspensivo nos seguintes termos: “Por
primeiro, diante da apresentação de seguro, de rigor o
reconhecer
como
seguro
o
juízo,
concedendo
efeito
suspensivo, a fim de se evitar qualquer constrição, devendo
o executar observar a data de vencimento da apólice.”
Diferentemente do alegado pelo agravante, a
decisão combatida foi bem fundamentada, e apesar de ser
concisa, trouxe a motivação e fundamentos necessários, não
havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto.
No mais, pelo que constou na r. sentença e
no v. Acórdão o réu não prestou devidamente as contas como
solicitado, contrariando o previsto no artigo 551 do Código
de Processo Civil
Foi determinada a realização de perícia, e o
Perito requereu a identificação e documentos pertinentes às
identificações, que não foram apresentados pelo banco,
prejudicando a elaboração dos cálculos, porém com os
documentos existentes foi realizada a perícia técnica que
embasou a Sentença e o Acórdão proferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O laudo pericial concluiu de forma objetiva,
e de acordo com os documentos apresentados pelas partes
que: “Em que pesem os documentos requeridos não terem sido
apresentados até o momento, a Perícia obteve as
justificativas acima, para cada uma das rubricas apontadas
pela Requerente. Entretanto, o detalhamento dos débitos em
conta corrente, requeridos pelo autor, não foram possíveis
posto que o Banco, apesar de instado por Termo de
Diligência (Anexo 01 a este Laudo Pericial) a fazê-lo, até
o momento nada apresentou.”
Pelo que se verifica, a inércia do banco em
apresentar os documentos é que foi responsável pela
imprecisão das contas, porém, tal desídia é de
responsabilidade exclusiva do agravante, que não pode neste
momento se beneficiar da sua incúria e inatividade.

Portanto, como bem esclarecido na decisão
combatida, o agravante se insurge contra as contas
prestadas, porém essa matéria já foi apreciada nos autos
principais, e em que pese estar pendente o julgamento do
recurso especial interposto, neste momento processual não
cabe qualquer alteração.
As bases do valor devido foram impostas
conforme decidido nos autos principais, sendo certo que foi
declarada a existência do saldo credor no valor de
R$1.115.802,91, corrigidos monetariamente desde a data de
cada desembolso, com juros de mora de 1% desde a citação,
referentes aos lançamentos não justificados em conta
corrente e, portanto já foi constituído título executivo
judicial ora em execução provisória, consoante dispositivo
do v. Acórdão que segue:
“Nesse passo, cabível que a r. sentença seja
reformada em parte, apenas para que seja declarada a
existência do saldo credor no valor de R$1.115.802,91,
devidamente corrigidos monetariamente desde a data dos de
cada desembolso, com juros de mora de 1% desde a citação,
referentes aos lançamentos não justificados em conta
corrente, nos termos do quanto apontado pelo assistente
técnico dos autores (cf. fls. 274/380), constituindo título
executivo judicial, mantendo-se a r. sentença em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demais termos. Nos termos do § 11, do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
R$1.500,00.”
No presente incidente, cabe ao banco apenas
verificar a correção dos cálculos apresentados pela parte,
observando os termos do decidido nos autos principais,
porém é vedado impugnar novamente as contas que já foram
objeto de decisão, e neste grau de jurisdição não cabe mais
qualquer modificação diante da decisão proferida no v.
Acórdão.
Desta forma, como o agravante não faz a
impugnação do cálculo, levando em consideração o que
estabelecido no julgado, e sim traz aos autos novamente as
matérias que já foram decididas e não podem mais ser
modificadas nesta instância, correta a r. decisão que
homologou o cálculo apresentado pelos agravados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR